Tribunal: STF
Processo: Rcl 75146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Loft Brasil Tecnologia Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001030-47.2023.5.02.0008), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.991, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações (eDoc. 1):



    “O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região considerou inválido o contrato de prestação de serviços por entender que “Ressalta-se, ainda, que a constituição de microempresa individual anterior à relação entre as partes não é suficiente para descaracterizar o vínculo laboral. A contratação de prestação de serviços com uma pessoa física, mas com o pagamento realizado por intermédio de pessoa jurídica para se furtar ao cumprimento da legislação trabalhista, configura a existência de fraude conhecida como "pejotização". 



    [...]



    A sentença reconheceu o vínculo sob o seguinte fundamento: “Conforme já ressaltado no item da competência, o Magistrado Trabalhista analisa a documentação e o suposto contrato cível e o compara com as provas documentais e orais sobre a realidade dos fatos. Se a documentação diz que é contrato de prestação de serviços entre empresas e o Juízo verifica que a realidade se coaduna com ele, dá-se a improcedência da demanda de vínculo empregatício. Por outro lado, se o Juiz trabalhista, diante dos documentos e provas orais verifica que, na verdade, estão presentes todos os elementos de um contrato de emprego, fica caracterizada a fraude na contratação entre reclamante e reclamado, afastando-se a existência de contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica, reconhecendo-se a existência de contrato de emprego”. 



    [...]



    Diante disso, considerando a necessidade de assegurar a autoridade das decisões em caráter vinculante proferidas por este E. STF, é imperiosa a cassação da decisão ora reclamada, à medida que inexistem, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de fraude ou vício de consentimento, o que torna inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou a contratação de serviços à terceirização e, nesta toada, presumiu indevidamente a sua invalidade.



    […]



    Diante disso, constata-se pelas decisões paradigmas apontadas, que esta Suprema Corte tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, como é a hipótese ora debatida, de modo que o v. acórdão reclamado afronta a autoridade do que foi decidido, em caráter vinculante, na ADPF 324, ADC 48, ADIS 3991 e 5625 e RE 958.252, o que autoriza o conhecimento e procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 1001030-47.2023.5.02.0008.” 



    Ao final, requer, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação para que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 20, fls. 5- 7 ) :



    “No caso dos autos, a reclamada não se desincumbiu a contento de seu encargo processual. Ao contrário, o conjunto probatório revelou que a demandante lhe prestou serviços sob os requisitos elencados no artigo 3º da CLT. 



    De início, é evidente que relação entre as partes não tem caráter eventual. Com a defesa, foram anexadas notas fiscais (fls. 499 a 532 - Id f61c03a e seguintes) expedidas ininterruptamente de forma quinzenal, indicando que a prestação de serviços se deu de modo continuado. 



    O requisito da onerosidade também é suficientemente comprovado pelas notas fiscais e pela própria natureza do contrato. 



    Em sequência, pode-se constatar a presença de pessoalidade. Em que pese o contrato ter sido celebrado entre pessoas jurídicas, resta claro que a atividade contratada deveria ser realizada pela reclamante de modo pessoal.



    […]



    Ressalta-se, ainda, que a constituição de microempresa individual anterior à relação entre as partes não é suficiente para descaracterizar o vínculo laboral. A contratação de prestação de serviços com uma pessoa física, mas com o pagamento realizado por intermédio de pessoa jurídica para se furtar ao cumprimento da legislação trabalhista, configura a existência de fraude conhecida como "pejotização". 



    Ademais, os elementos dos autos não conduzem à conclusão de que a reclamante não possuía ampla autonomia da gestão de seu trabalho, o que evidencia e existência de subordinação jurídica. 



    O contrato celebrado entre as partes limita a forma da prestação de serviços, com procedimentos predeterminados na realização das visitas e a fixação dos valores cobrados.



    Vale também ressaltar que nos termos do contrato, a ré também assumiria os riscos, efetuando o pagamento de visitas canceladas pelo cliente sem antecedência ou pelo não comparecimento do cliente em visita agendada e confirmada conforme item 2.4, Anexo I das Condições Comerciais (fl. 179). Evidente, portanto, que a reclamada assumia os riscos decorrentes do negócio.”



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços de vendas celebrado entre a Reclamante e o ora beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.991, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1001030-47.2023.5.02.0008), atualmente em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente